Tribunal: TJPA
Processo: 0002926-06.2018.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002926-06.2018.8.14.0115

APELANTE: ANTONINHO ZANOTTO

APELADO: NILSON QUEIROZ DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DE POSSE E ESBULHO. ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. REINTEGRAÇÃO CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Antoninho Zanotto contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse ajuizado em face de Nilson Queiroz de Oliveira, referente à gleba rural “Fazenda Juliana”, situada em Novo Progresso/PA, sob o fundamento de inexistência de prova cabal da invasão alegada, em razão da fragilidade das provas testemunhais e ausência de prova técnica. O apelante sustenta cerceamento de defesa pela não realização de perícia, inversão indevida do ônus da prova e suficiência dos documentos e testemunhos apresentados para comprovar sua posse e o esbulho. Requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou, alternativamente, sua reforma para procedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial; (ii) estabelecer se as provas apresentadas pelo autor são suficientes para demonstrar sua posse e a ocorrência de esbulho, ensejando a reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de requerimento expresso de prova pericial ao longo da instrução impede o reconhecimento de cerceamento de defesa, pois, conforme o art. 370 do CPC, não cabe anular a sentença por não realização de prova que não foi oportunamente requerida.

A posse e o esbulho podem ser demonstrados por qualquer meio idôneo, não sendo indispensável prova pericial, desde que apresentados documentos e testemunhos consistentes que evidenciem a posse e a turbação ou esbulho, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC.

A existência de Declaração de Reconhecimento de Limites entre as partes, memorial descritivo técnico, contrato de permuta, boletim de ocorrência e relatos presenciais constituem prova suficiente da posse e do esbulho alegados.

A omissão do réu em produzir prova contrária ou impugnar os documentos apresentados, mesmo após regularmente citado e intimado, gera presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, conforme art. 344 do CPC.

A inércia do réu quanto à produção de provas impede a formação de contraditório efetivo e reforça a conclusão de procedência do pedido de reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de requerimento expresso de prova pericial inviabiliza alegação de cerceamento de defesa pela sua não realização.

A reintegração de posse pode ser concedida quando houver documentos e testemunhos que comprovem a posse e o esbulho, ainda que não produzida prova pericial, se ausentes provas em sentido contrário apresentadas pelo réu.

A omissão do réu em produzir provas ou impugnar eficazmente os documentos do autor gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 344 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 370, 373, §1º, 344, 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10637100104461001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 07.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma de Direito Provado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial de reintegração de posse formulado por Antoninho Zanotto em face de Nilson Queiroz de Oliveira, tudo nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este acórdão.

Belém-PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ANTONINHO ZANOTTO
contra sentença proferida nos autos da
ação de reintegração de posse
que ajuizou em face de
NILSON QUEIROZ DE OLIVEIRA
, na qual se discutem supostos atos de esbulho possessório sobre gleba rural denominada "Fazenda Juliana", situada no município de Novo Progresso/PA.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que, apesar da existência de documentos declarando limites e permuta sobre a área, não foi comprovada, de forma cabal, a ocorrência da invasão alegada, diante da fragilidade das provas testemunhais (prestadas por informantes) e da ausência de produção de prova técnica ou pericial. Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:
(i) ocorrência de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial sobre os limites da área e a alegada invasão;
(ii) inversão indevida do ônus da prova, por exigir do autor prova de domínio e não apenas de posse;
(iii) demonstração suficiente da posse e do esbulho, com base em memorial descritivo, declaração de limites, boletim de ocorrência e provas documentais e testemunhais, ainda que estas últimas tenham sido desvalorizadas pelo juízo singular.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença por cerceamento de defesa ou, alternativamente, reformada para julgar procedente o pedido de reintegração.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Mérito

I – Da alegação de cerceamento de defesa

O apelante alega que a sentença deve ser anulada, sob o fundamento de que houve cerceamento de defesa em razão da não realização de
prova pericial técnica
.

Todavia, dos autos extrai-se que não houve requerimento expresso de prova pericial por parte do autor ao longo da instrução processual. A prova requerida limitou-se à prova documental e testemunhal, tendo sido oportunizada a apresentação de ambas, inclusive com audiência realizada (Id nº 24576948).

Há jurisprudência no sentido de que não há nulidade por cerceamento de defesa por ausência de prova que sequer foi requerida, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMOLITÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PERDA DO OBJETO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NÃO CONSTATAÇÃO - PRECLUSÃO - PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA NO MOMENTO OPORTUNO - NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA. A parte não detém o direito amplo e irrestrito de produzir qualquer tipo de prova, pois o direito à demonstração de algo está ligado à utilidade (art. 370 do CPC/15), pena de o processo perder-se frente às medidas protelatórias. Inexiste cerceamento de defesa quando, tendo sido oportunizado às partes manifestar acerca das provas a serem produzidas, ambas se mantêm inertes, só se insurgindo e apontando necessidade de prova pericial após prolação da sentença. Constatando-se a perda do objeto, impõe-se a extinção do processo, não se podendo cassar a sentença para realização de prova não requerida no momento oportuno e posterior manifestação sobre questão não versada na inicial. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10637100104461001 São Lourenço, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 07/05/2019, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019) Assim, afasto a preliminar de nulidade da sentença.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

II – Da valoração da prova e mérito da reintegração

No mérito, assiste parcial razão ao apelante. O juízo singular julgou improcedente a demanda sob a justificativa de que as provas apresentadas seriam frágeis, sobretudo por serem unilaterais ou prestadas por informantes sem compromisso com a verdade.

Contudo, a jurisprudência é consolidada no sentido de que a proteção possessória independe do domínio, bastando prova da posse e da turbação ou esbulho, conforme os arts. 560 e 561 do CPC:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho.”
“Art. 561. Incumbe ao autor comprovar: I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso concreto, os seguintes elementos corroboram a tese do autor:

·

Declaração de Reconhecimento de Limites
, firmada entre as partes;

·

Memorial descritivo
técnico da gleba;

·

Contrato de permuta
da área com posse consolidada;

·

Boletim de Ocorrência
lavrado na época da suposta invasão;

·

Relatos presenciais de ocupação e uso produtivo da área.

Embora o juízo tenha dado pouco valor aos depoimentos prestados por informantes, não se pode desconsiderá-los por completo, especialmente na ausência de qualquer prova em sentido contrário produzida pelo réu. Ademais, não se exige prova testemunhal exclusiva ou pericial obrigatória para fins de reconhecimento da posse e do esbulho.

Portanto, entendo que os documentos apresentados são suficientes para formar convicção favorável ao reconhecimento da posse e do esbulho praticado pelo recorrido, impondo-se a reforma da sentença.

Cumpre destacar, ainda, um ponto relevante e que reforça o convencimento deste julgador: a postura omissiva do recorrido no curso da instrução processual.

Ao ser regularmente citado e intimado dos atos do processo, o réu não apresentou qualquer prova robusta que pudesse infirmar os documentos trazidos pelo autor. Não contestou tecnicamente a declaração de reconhecimento de limites; não impugnou o memorial descritivo técnico; não produziu prova testemunhal, não juntou documentos de posse anterior, nem tampouco requereu qualquer espécie de prova técnica que pudesse demonstrar sua ocupação legítima da área ou desconstituir o alegado esbulho.

Ademais, não suscitou nulidade das provas documentais, limitando-se a negar os fatos sem respaldo mínimo em evidência probatória — comportamento processual que revela desinteresse na formação de um contraditório efetivo, contrariando o princípio da cooperação consagrado no art. 6º do CPC:

“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Nos termos do art. 373, §1º do CPC, cabe ao réu, sempre que possível, indicar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, e comprovar tais circunstâncias. A ausência de provas mínimas por parte do réu, diante da riqueza documental trazida pelo autor, gera presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados por este, nos limites do art. 344 do CPC:

“Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.”

Ainda que tenha apresentado contestação formal, o recorrido permaneceu inerte quanto à sua carga probatória, frustrando a paridade de armas no debate judicial. Essa inércia se mostra ainda mais relevante diante da natureza possessória da demanda, em que o reconhecimento do esbulho exige contradita firme e objetiva.

Destaco que o réu, após a fase de alegações finais tentou produzir provas nos autos, o que não deve ser considerado a contento, pois se trata de questão preclusa.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO à apelação cível
interposta por Antoninho Zanotto, para reformar integralmente a sentença e julgar procedente o pedido de reintegração de posse, nos termos do art. 560 e seguintes do CPC.

Condeno o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.
Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

Belém, 15/07/2025